Tribunal: TJSP
Processo: 1007415-54.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – MM. Juízo a quo que acolheu exceção de incompetência arguida na contestação e determinou a remessa dos autos ao juízo competente – Decisão de natureza interlocutória, passível de ataque pela via do agravo de instrumento – Interpretação analógica ou extensiva do artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil – Entendimento fixado

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – MM. Juízo a quo que acolheu exceção de incompetência arguida na contestação e determinou a remessa dos autos ao juízo competente – Decisão de natureza interlocutória, passível de ataque pela via do agravo de instrumento – Interpretação analógica ou extensiva do artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil – Entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.679.909/RS – Recurso não conhecido.

Não se conhece do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007415-54.2014.8.26.0510, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes FRANCISCO
KOTH FILHO e ROSA APARECIDA DE CARVALHO KOTH, é apelado
FRIGORIFICO FRIGOPAIZÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 - Voto no 36.512
2
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 – Itirapina
Apelantes: Francisco Koth Filho e outra
Apelada: Frigorífico Frigopaizão Importação e Exportação Ltda.
Juiz Prolator: Leonardo Christiano Melo
TJSP (Voto no 36.512)
Apelação Cível.
Ação de usucapião extraordinária MM. Juízo a quo que
acolheu exceção de incompetência arguida na contestação
e determinou a remessa dos autos ao juízo competente
Decisão de natureza interlocutória, passível de ataque
pela via do agravo de instrumento
Interpretação
analógica ou extensiva do artigo 1.015, inciso III, do
Código de Processo Civil
Entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no
1.679.909/RS Recurso não conhecido.
Não se conhece do recurso de apelação.
1. Trata-se ação de usucapião movida por Francisco Koth
Filho e Rosa Aparecida de Carvalho Koth em face de Massa Falida de
Frigorífico Frigopaizão Importação e Exposrtação Ltda., pleiteando, em
síntese, a declaração de domínio relativa ao imóvel descrito na petição inicial
(fls. 02). Alegam que que exercem a posse do referido imoìvel desde 1986 de
forma mansa, paciìfica, ininterrupta e com animus domini pelo lapso temporal
necessaìrio aÌ aquisic aÞo do bem por usucapiaÞo extraordinaìria. Assim, pleiteiam
o reconhecimento, por sentenc a, da aquisic aÞo da propriedade por usucapiaÞo.
O MM. Juízo a quo acolheu a exceção de incompetência
arguida pela ré na contestação e determinou a remessa dos autos ao “Juízo
Universal da Falência da 2a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS,
processo no 000674-84.1966.8.12.0002, competente para apreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 - Voto no 36.512
3
presente demanda” (fls. 230/234).
Apelam os autores, pleiteando, em síntese, a anulação da
sentença que acolheu a arguição de incompetência do Juízo e o julgamento de
procedência da ação (fls. 237/250).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
253/261 e 279/281).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a R.
Decisão de fls. 230/234, que acolheu a exceção de incompetência arguida
pela ré na contestação e determinou a remessa dos autos ao Juízo Universal
da Falência da ré, qual seja, a 2a Vara Cível da Comarca de Dourados, MS.
Referida decisão julgou questão incidental de processo já
em curso, com determinação de continuidade. Trata-se, portanto, de decisão
de natureza interlocutória, passível de ataque pela via do agravo de
instrumento e não da apelação.
Não se olvida que Código de Processo Civil em vigor, em
seu artigo 1.015, definiu as hipóteses de cabimento de recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 - Voto no 36.512
4
instrumento, não estando a decisão que acolhe exceção de incompetência
prevista expressamente no referido dispositivo.
Confira-se:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à exeção;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 - Voto no 36.512
5
processo de execução e no processo de inventário.”
No entanto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.679.909/RS, que:
“Apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição de competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica
ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015
do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma 'ratio', qual
seja, afastar o juízo incompetente para a causa,
permitindo que o juízo natural e adequado julgue a
demanda.”
(STJ, REsp. no 1.679.909/RS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 14.11.2017, DJe 01.02.2018)(g.n.).
Confira-se:
“Agravo de Instrumento Guarda Cumprimento de
sentença
Exceção de incompetência acolhida

Redistribuição do feito
Menor que atualmente está
domiciliada no Estado do Rio Grande do Sul

Determinação correta, diante de regra especial de
competência do foro de domicílio de representante ou
guardião do menor Guarda, todavia, que é compartilhada
conforme acordo celebrado entre as partes, homologado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 - Voto no 36.512
6
judicialmente Pluralidade de residências como domicílio
da menor Direito de convivência paterna que deve ser
preservado
Rateio das despesas com relação ao
deslocamento da filha à residência paterna que é adequado
à hipótese, vez que a mudança de domicílio ocorreu por
vontade da genitora Direitos da menor que devem ser
observados e preservados Recurso provido em parte.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2208156-
95.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Antonio Costa, j. em 28.11.2019, v.u.)(g.n.)
“Agravo de Instrumento. Ação de investigação de
paternidade

Decisão
que
acolheu
exceção
de
incompetência e determinou a redistribuição do feito a
uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de
Pelotas/RS Partes que são maiores e capazes Réu, ora
agravado, que possui domicílio certo na cidade de
Pelotas/RS Observância da regra do artigo 46 do Código
de Processo Civil
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2217025-47.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Christine Santini, j. em 13.12.2019,
v.u)(g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória
que acolheu a Exceção de Incompetência, remetendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007415-54.2014.8.26.0510 - Voto no 36.512
7
autos à Comarca de São José do Rio Preto. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. Autora que
alegou abuso de confiança da ré, que teria efetuado saques
e transferências da conta bancária da autora, sem
autorização. Competência do foro do local do ato/fato.
Aplicação do artigo 53, IV, "a", do Código de Processo
Civil. Decisão reformada, reconhecendo a competência do
foro de São Caetano do Sul. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2237583-40.2019.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito
Privado, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Salete
Corrêa Dias, j. em 19.03.2020, v.u.)(g.n.).
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora